Tribunal: CARF
Processo: 10980.923603/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/10/2001
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 9.718/98. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. DECISÃO PLENÁRIA DEFINITIVA DO STF. APLICAÇÃO.
O Tribunal Pleno do STF declarou em definitivo a inconstitucionalidade do art. 3o da Lei no 9.718/98 que promoveu o alargamento da base de cálculo da Cofins em virtude da alteração do conceito de receita bruta (REs 346.084/PR, 358.273/RS, 357.950/RS e 390.840/PR). Considerando o disposto no art. 62, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do CARF, fica facultado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação de lei que já tenha sido declarada inconstitucional por decisão plenária definitiva do Supremo Tribunal Federal.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, § 1o, DA LEI No 9.718/1998. MATÉRIA NÃO CONHECIDA NA INSTÂNCIA A QUO. PRELIMINAR QUE IMPEDIU O JULGAMENTO DO MÉRITO. AFASTAMENTO. RETORNO DOS AUTOS A` DRJ PARA EXAME DA MATÉRIA.
Afastada a questão preliminar que prejudicou apreciação de mérito pela instância a quo, a esta devem retornar os autos para exame da matéria de mérito, sob pena de supressão de instância.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.923603/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.147 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
VINICOLA CAMPO LARGO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/10/2001
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 9.718/98. ALARGAMENTO DA
BASE DE CÁLCULO. DECISÃO PLENÁRIA DEFINITIVA DO STF.
APLICAÇÃO.
O Tribunal Pleno do STF declarou em definitivo a inconstitucionalidade do art.
3o da Lei no 9.718/98 que promoveu o alargamento da base de cálculo da
Cofins em virtude da alteração do conceito de receita bruta (REs 346.084/PR,
358.273/RS, 357.950/RS e 390.840/PR). Considerando o disposto no art. 62,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do CARF, fica facultado aos
membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação de lei que já
tenha sido declarada inconstitucional por decisão plenária definitiva do
Supremo Tribunal Federal.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DA DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, § 1o, DA LEI No 9.718/1998.
MATÉRIA NÃO CONHECIDA NA INSTÂNCIA A QUO. PRE

Afastada a questão preliminar que prejudicou apreciação de mérito pela
instância a quo, a esta devem retornar os autos para exame da matéria de
mérito, sob pena de supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso voluntário, determinando o retorno dos autos a instância a quo
(DRJ), para apreciação do mérito, uma vez superado o fundamento da decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.923603/2009-95
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.147 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.923603/2009-95

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa,
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
Trata o processo de Despacho Decisório (Rastreamento no 842573885), emitido em
22/06/2009, pela DRF em Curitiba/PR, que não homologou a compensação informada
no Per/Dcomp no 18040.19131.300506.1.3.046330, transmitido em 30/05/2006, pela
inexistência de crédito, no valor de R$ 893,45, pois o pagamento informado de R$
14.358,93, sob o código 8109, efetuado em 14/02/2003, teria sido integralmente
utilizado para extinção, por pagamento, do PIS (código 8109) do PA de 01/2003.
Na manifestação apresentada, a interessada diz que o crédito decorre da declaração de
inconstitucionalidade pelo STF do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998 no RE
357950, e que aproveitou o referido crédito nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996. Demonstra numericamente a origem do crédito, especificamente quanto ao valor
da contribuição sobre Receitas Financeiras, dizendo estar amparada pelo art. 170 do
CTN. Cita e transcreve jurisprudência administrativa e, ressaltando o contido no art. 165
do CTN, insiste no seu direito à restituição. Ao final, pede a homologação da
compensação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Curitiba (PR) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e a decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do Fato Gerador: 14/02/2003
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA
DAS
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
O julgador da esfera administrativa deve limitarse a aplicar a legislação vigente,
restando, por disposição constitucional, ao Poder Judiciário a competência para apreciar
inconformismos relativos à sua validade ou constitucionalidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário, no qual requer diante da prolação de decisão pelo plenário do STF, a aplicação do
art. 62-A do antigo RICARF, reconhecendo assim seu direito creditório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade para
julgamento nesta turma.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.147 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.923603/2009-95

A questão de direito diz respeito à incidência da contribuição para o PIS/Pasep
sobre receitas financeiras, ao amparo do art. 3o, §1o, da Lei no 9.718, de 27/11/1998.
Não obstante não ter ocorrido publicação da decisão quando do oferecimento do
PER/DCOMP, meses antes do protocolo o Tribunal Pleno da Egrégia Corte examinou os
Recursos Extraordinários nos 346.084/PR, 358.273/RS, 357.950/RS e 390.840/PR, declarando,
incidentalmente e por maioria, a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, na
forma da ementa assim redigida:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No 9.718,
DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO INSTITUTOS EXPRESSÕES E
VOCÁBULOS SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário
Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados
expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade,
considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS RECEITA
BRUTA NOÇÃO INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA
LEI No 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da
Carta Federal anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido
de tomar as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à
venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional
o § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta
para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas,
independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil
adotada.
(Supremo Tribunal Federal, Tribunal Pleno, RE 346.084/PR, Relator Ministro Ilmar
Galvão, Julgamento 09/11/2005, Publicação 01/09/2006)
Em resumo, o STF afastou a ampliação do conceito de receita bruta para envolver
a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, tal como previsto no art. 3o, §1o, da Lei
no 9.718, de 1998, baseando-se em sua jurisprudência consolidada de que as expressões “receita
bruta” e “faturamento” deveriam ser tomadas como sinônimas, significando venda de
mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços.
Dessa forma, aplica-se ao caso o art. 62 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
Portanto, deve-se reconhecer o direito de a Recorrente pleitear a restituição do
montante indevidamente recolhido a título de Cofins em virtude da aplicação do art. 3o da Lei no
9.718/98, declarado inconstitucional pelo STF.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.147 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.923603/2009-95

Tendo em vista que a DRJ, ao se pronunciar incompetente para afastar a
legislação, não apreciou o mérito da existência do direito de crédito, em especial, não apreciou a
efetiva inclusão das receitas financeiras na base de cálculo da contribuição no período alegado,
bem como, restou prejudicada a apreciação da prova, os autos devem retornar para delegacia da
RFB, com vistas a decidir sobre a liquidez e certeza do crédito pleiteado, sob pena de supressão
de instância.
Nesse mesmo sentido já foi decidido no Acórdão n.o 3802001.857, de relatoria do
Conselheiro Solon Sehn:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/04/2002
COFINS. BASE DE CÁLCULO. ART. 3o, § 1o, DA LEI No 9.718/1998.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
DECLARADA
PELO
STF.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ART. 62A
DO
REGIMENTO
INTERNO
DO
CARF.
OBRIGATORIEDADE
DE
REPRODUÇÃO DO ENTENDIMENTO.
O §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 foi declarado inconstitucional pelo STF no
julgamento do RE no 346.084/PR e no RE no 585.235/RG, este último decidido em
regime de repercussão geral (CPC, art. 543B).
Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 62A do Regimento Interno do Carf, o que
implica a obrigatoriedade do reconhecimento da inconstitucionalidade do referido
dispositivo legal.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DECORRENTE
DA
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, § 1o, DA LEI No 9.718/1998. MATÉRIA
NÃO CONHECIDA NA INSTÂNCIA A QUO. PRELIMINAR QUE IMPEDIU O
CONHECIMENTO DO MÉRITO. AFASTAMENTO. RETORNO
DRJ PARA EXAME DA MATÉRIA.
A DRJ, ao acolher a questão prejudicial relacionada à incompetência para a declaração
de inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/1998, não chegou a apreciar o
mérito da existência do direito creditório, isto é, o valor do crédito e do débito e outras
circunstâncias relevantes ao desate da questão, inclusive a efetiva inclusão das receitas
financeiras na base de cálculo da contribuição no período alegado pelo interessado.
Destarte, os autos devem retornar à DRJ para exame da matéria de mérito, sob pena de
supressão de instância. Recurso Voluntário Provido em Parte.
Aguardando Nova Decisão.
Logo, afastada a prejudicial de apreciação do mérito, cabe a devolução dos autos a
DRJ para apuração do crédito e análise do mérito do pedido de compensação à luz dos
documentos acostados.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
determinando o retorno dos autos inst ncia a quo (DRJ), para apreciação do mérito, uma
superado o fundamento da decisão recorrida.
É o meu entendimento.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.147 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.923603/2009-95

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital